Tribunal: STF
Processo: HC 96236
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS.
   ALEGADA INÉPCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
   DESCRIÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DO
   PACIENTE E O RESULTADO LESIVO. ORDEM DENEGADA.
1. Quando se
   trata de apreciar alegação de inépcia de denúncia ou de sua
   esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os parâmetros
   objetivos de tal exame: os artigos 41 e 395 do Código de Processo
   Penal. No artigo 41, o Código de Processo indica um necessário
   conteúdo positivo para a denúncia. Já o artigo 395 do Código de
   Processo Penal, esse impõe à peça de defesa um conteúdo negativo.
   Se no, primeiro, há uma obrigação de fazer por parte do
   Ministério Público, no artigo 395 há uma obrigação de não fazer;
   ou seja, a peça de denúncia não pode incorrer nas impropriedades
   de que trata o artigo 395 do CPP.
2. No caso, mesmo de forma
   concisa, a inicial acusatória descreve a relação de causalidade
   entre as supostas condutas increpadas ao paciente e os resultados
   lesivos sofridos pela vítima. Sendo que a concisão da inicial
   acusatória decorre, ao que parece, das próprias circunstâncias
   que permeiam a apuração dos delitos, mas escrita de forma a
   possibilitar o exercício da ampla defesa do acusado.
3. Ordem
   denegada.